Tribunal: CARF
Processo: 10882.910634/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.910634/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.650 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
SOMFY BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PERDA
DO
OBJETO.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Há efetiva perda do objeto do processo administrativo fiscal quando o crédito
tributário, já reconhecido judicialmente, foi exaurido em sede de compensação
tributária, nos termos do artigo 156, do Código Tributário Nacional.
Não é passível de discussão a forma pela qual foi realizada a liquidação do
direito creditório, face ao encerramento do contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório oriundo da decisão de primeira
instância:
Trata-se da manifestação de inconformidade, fls. 2/5, protocolizada em 15 de fevereiro
de 2012, contestando o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) No de Rastreamento
015196745, fl. 41, emitido em 3 de janeiro de 2012 pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Osasco.
O DDE objeto da inconformidade indeferiu o Pedido de Restituição
23093.53590.130706.1.2.04-5812, em que foi solicitado, a título de pagamento indevido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.910634/2011-17
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.650 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910634/2011-17

ou a maior, referente ao DARF - código de receita 5123, PA 31/05/2006, data de
arrecadação 12/06/2006, o valor de R$ 40.867,32.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega:
A compensação declarada decorre do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
23093.53590.130706.1.2.04-5812, com seguinte DARF de IPI (anexo), código de
receita 5123, que foi recolhido indevidamente:
Contribuinte: SOMFY BRASIL LTDA
Número de inscrição no CNPJ: 02.854.447/0001-53
Data de Arrecadação: 12/06/2006
Banco / Agência Arrecadadora: 237/ 2769
Número do Pagamento: 2662672941-0
Período de Apuração: 31/05/2006
Data de Vencimento: 14/06/2006
Valor no Código de Receita 5123: 40.867,32 . Valor Total: R$ 40.867,32
Ocorre que, este DARF, por um equívoco no preenchimento do DCTF do primeiro
semestre/2006, no período de apuração Maio, foi indevidamente vinculado ao débito de
IPI, código de receita 5123, que estava com o valor errado de R$ 82.270,58, quando
deveria ser R$ 41.262,64 , porque este é o valor do saldo apurado de IPI no mês de
Maio/2006, conforme o Livro de Apuração de IPI em anexo, que foi transcrito para a
Ficha 20 - Apuração do Saldo do IPI, da DIPJ 2007 Ano-Calendário 2006, anexa. O
pagamento do débito de IPI, conforme saldo apurado no mês Maio/2006, no valor de R$
41.262,64 ocorreu com outro DARF (anexo), com as seguintes características:
Contribuinte: SOMFY BRASIL LTDA
Número de inscrição no CNPJ: 02.854.447/0001-53
Data de Arrecadação: 14/06/2006
Banco / Agência Arrecadadora: 237 / 2769
Número do Pagamento: 2670352431-7
Período de Apuração: 31/05/2006
Data de Vencimento: 14/06/2006
Valor no Código de Receita 5Í23: 41.262,64
Valor Total: R$ 41.262,64
Por fim, requer:
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de
seu pleito, requer que seja acolhida a. presente Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo o valor total de R$ 140,62, que serviu de base para o crédito de
pagamento indevido demonstrado no PER/DCOMP – com demonstrativo - de crédito:
39914.23926.130706.1.2.04-0981 e homologada totalmente a', compensação dos
débitos declarados no PER/DCOMP, bem como extinto o processo
10882.910.635/2011-53, que consta como pendência na Receita Federal que trata dos
débitos compensados.
A Segunda Turma da DRJ/BEL, através do acórdão no 01-35.865, decidiu pelo
não conhecimento da manifestação de inconformidade, tendo em vista que o crédito solicitado
no Pedido de Restituição no 23093.53590.130706.1.2.04-5812 já foi reconhecido judicialmente e
exaurido nas compensações citadas no Parecer SEORT/DRF/OSA no 116/2017, com a
consequente perda do objeto do processo administrativo fiscal, não restando controvérsia a ser
dirimida.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.650 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910634/2011-17

O recorrente foi notificado da decisão acima em 06 de dezembro de 2018 (fls. 53),
e inconformado, interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário (fls. 70/78), que em síntese
apenas indaga se é necessário retificar a DCTF relativa ao período de maio/2006, e como pode
ser feita respectiva retificação – com base no Parecer Normativo COSIT no 02/2015; bem como a
forma pela qual será operacionalizada a devolução do crédito. Requer, enfim, pelo princípio do
contraditório e da ampla defesa o direito e autorização para proceder a retificação da DCTF de
maio/2006 e o esclarecimento de suas dúvidas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
É necessário analisar o presente recurso quanto aos seus requisitos de
admissibilidade.
Vê-se que o contribuinte, mediante o processo administrativo, que se refere a um
PER – no 23093.53590.130706.1.2.04-5812, de 13 de julho de 2006, solicita a restituição de
pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF (código de receita 5123), do período de 31 de
maio de 2006, no valor de R$ 40.867,32.
Através do despacho decisório 825100664, emitido em 25 de março de 2009, pela
DRF/OSASCO, a compensação declarada na DCOMP 19068.41217.130706.1.3.04-1135, foi não
homologada, gerando o processo administrativo 10882.902.980/2009-07, tendo sido o
contribuinte cientificado em 20/05/2009 e apresentado manifestação de inconformidade
intempestiva em 21/03/2011.
Em combate à respectiva não homologação, o recorrente valeu-se da esfera
judicial – Processo no 001718-33.2012.4.03-6130, face à Justiça Federal de SP, de modo que,
DRF/Osasco,
no processo
administrativo 10882.903388/2009-14, profere o Parecer
SEORT/DRF/OSA no 116/2017, em 21/2/2017, homologa a compensação declarada na DCOMP
19068.41217.130706.1.3.04-1135.
Destaco, para tanto, o conteúdo do relatório no processo administrativo fiscal
supracitado, como já também destacado pela decisão de primeira instância:
Esse processo trata da análise de um crédito no valor de RS 40867,32 originado de
pagamento indevido ou a maior e das compensações oriundas deste crédito. O processo
10882-903388/2009-14 trata mais especificamente da declaração da compensação
19068.41217.130706.1.3-04-1135, sendo que se originou da não homologação desta e
do despacho decisório 825100664 (folha 205), que foram o objeto da ação judicial.
Entretanto, para uma análise mais completa não se pode esquecer do efeito da decisão
judicial em um pedido de restituição e outra declaração de compensação que se utilizam
do mesmo crédito (folha 193): 14411.04234 (homologada tacitamente) e 23093.53590
(indeferido e em
discussão administrativa no âmbito da DRJ).
Em uma decisão judicial de 01 de Setembro de 2015 foi determinada a anulação do
despacho decisório 825100664, que não homologou a declaração de compensação
19068.41217.130706.1.3.04-1135. A decisão foi além e afastou a hipótese de não
existência de crédito (folhas 53, 54 e 55), cabendo para
cumprimento da decisão não mais a análise do direito creditório, já reconhecido na
decisão, mas apenas a análise dos efeitos deste crédito de RS 40867,32 na compensação
dos débitos deste processo 10882.903388/2009-14, que atualmente encontram-se com
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.650 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910634/2011-17

exigibilidade suspensa por determinação judicial em caráter liminar (folha 207). A
decisão transitou em julgado (folhas 105, 171 e 172).
Para tal foi feita uma análise detalhada das compensações, conforme pode ser visto no
relatório das folhas 209 a 211.
Foi verificado que o crédito foi suficiente para compensação dos débitos compensados
na DCOMP 19068-41217.130706-1.3.04-1135 e que o saldo seria suficiente apenas
para compensação parcial da DCOMP 14411.04234.040806.1.3.04-7946 caso ela já não
houvesse sido homologada tacitamente pelo decurso do prazo de 5 anos da sua
transmissão.
Observa-se também que, com essa decisão judicial, a contestação administrativa do
indeferimento do pedido de restituição 23093.53590.130706.1.2.04-5812 perde o seu
propósito, pois o crédito reconhecido judicialmente foi exaurido nas DCOMPs citadas,
motivo pelo qual o teor desse parecer será informado em separado no processo
10882.910634/2011-17 da análise da contestação administrativa.
Sendo assim, homologo a DCOMP 19068.41217.130706.1.3.04-1135. A extinção dos
créditos deste processo deve, portanto, ser operacionalizada. A mudança da situação da
DCOMP, inicialmente não homologada no sistema, não foi efetivada e cabe apenas a
este despacho decidir pela sua homologação total. Salienta-se que na operacionalização
não será possível utilização do saldo do recolhimento, pois este se encontra alocado por
falta de retificação da DCTF pelo contribuinte (folha 208).
Nesse sentido, entendo que bem caminhou a decisão de primeira isntância em não
conhecer a manifestação de inconformidade, tendo em vista o encerramento da fase contenciosa
do presente processo administrativo fiscal.
Os argumentos trazidos pelo recorrente em sede de recurso voluntário, em nada
contestam o encerramento do litígio, tratando-se apenas de dúvidas operacionais quanto à
liquidação do crédito tributário, já extinto.
Não vislumbro, bem como não é demonstrado pelo contribuinte a contento,
discussão além de questionamentos a serem considerados na liquidação de seu direito creditório.
A discussão acerca do valor aqui, de fato, facilmente se confunde com discussões
de fundo de mero erro material, e nesse sentido, tais divergências relacionadas à liquidação do
crédito devem ser dirimidas segundo o rito processual estabelecido na Lei no 9/784/1999, não
sendo, portanto, cabível reiniciar a discussão em sede de DRJ.
E, enfim, com o encerramento da fase contenciosa, bem como pela extinção do
crédito tributário aqui tratado, nos termos do artigo 156, inciso II, do Código Tributário
Nacional, não há de se conhecer o presente recurso tendo em vista a inexistência de matéria de
fundo hábil a instaurar o contencioso administrativo federal através da Lei 9.430/1996.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.650 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910634/2011-17

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital